Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709653-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS JATOBAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 69844478), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 218183171, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de prestação de contas, de no 0732111-84.2024.8.07.0001 aviada movida por CONDOMÍNIO JARDINS DOS JATOBÁS, ora agravado, em desfavor de CAMILA COSTA DE OLIVEIRA, ora agravante, deferiu os pedidos exordias (ID 206264731, dos autos originais) de prestação de contas, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de prestação de contas proposta pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS JATOBÁS em desfavor de CAMILA COSTA DE OLIVEIRA, partes qualificadas. Em suma, narra a inicial que a ré foi síndica do condomínio autor no período compreendido entre 22/09/2018 a 17/09/2022, mas que as suas contas não foram integralmente aprovadas no período de março de 2021 a setembro de 2022. Instruem a inicial os documentos de ID’s 206264733 a 206266415. Citada, a ré contestou ao ID 211284953, requerendo a gratuidade de justiça e apontando a preliminar de carência de ação por falta de interesse, uma vez que as contas foram aprovadas em assembleia. No mérito, sustenta a regularidade das contas e a litigância de má-fé do autor. Junta documentos aos ID’s 211284957 a 211284994. Réplica ao ID 214163414. É o relatório. Decido. Inicialmente, em face da documentação apresentada, defiro a justiça gratuita à ré. Sabe-se que a ação denominada “ação de exigir contas” é composta por duas fases. Na primeira, o juiz deve decidir se o réu que está obrigado a isto. Na segunda, apura-se oquantumdo débito ou do crédito. Veja-se: (...) Por conseguinte, aprecio a preliminar de falta de interesse suscitada pela ré. O autor busca a prestação de contas no período de março de 2021 a setembro de 2022, ao passo que a Assembleia Geral Ordinária datada de 31/03/2022, apreciou as contas no período de março de 2021 a fevereiro de 2022 (ID 206266410). Por divergência na contagem dos votos, foi designada nova audiência virtual em 14/05/2024, que apresentou a seguinte conclusão (ID 206266412 - Pág. 5): “(...) 112) José Carlos: (...) Realizar, ra, ratifica-se o resultado da G. O. 31/03/2022 para aprovação das contas, pelo número total de 20 (vinte) votos, uma vez somados, aos 14 (quatorze), os 6 (seis) votos de aprovação com ressalva (apesar de constar 7 votos na ata, foi constatado que com, que condômina Ana Junqueira votou tanto presencialmente como virtualmente), contra 17 (dezessete) votos de reprovação, que totalizam 39 (trinta e novo) votos, incluindo-se neste total 2 (duas) abstenções, haja vista os esclarecimentos já prestados, conforme as considerações anteriores deste item da pauta. (...) 119) Camila (Síndica): (...) Que foi uma das pessoas que emitiram o parecer, nós tivemos a assembleia no dia 31 do 3 de 2022 para aprovar as contas do condomínio e a gente teve um parecer do conselho fiscal reprovando as contas, né? O parecer ele sugere aprovação ou reprovação quem aprova as contas é a assembleia, certo? E a gente teve lá na, no parecer do conselho fiscal, é, demandas que não foram levados em consideração. A gente respondeu em própria assembleia né, todas as respostas, é, teve lá os fatos da, do trabalho do conselheiro também que, que não tinha sido executados cem por cento, né, e o quê que eles pediam lá no parecer deles? Um prazo de 45 dias pra que a administração, né, sanasse o, o, o a justificativa da reprovação das contas, né? É, a gente teve na assembleia, é, 14 votos, 14 votos, uma vez 14 votos. Aprovando com ressalva, né? E, só, eu sei que, perai que, xô vê aqui. Uma vez somando os 14 votos a seis votos de aprovação com ressalva. É. Seis votos de aprovação com revol, com ressalva, que a gente desconsiderou 1, né? E 14 votos aprovando sem ressalva e 17 reprovando as conta. Então quem aprova com ressalva, aprova as conta essa opção ela não existe. Então constatou, na própria Assembleia, que as conta sim sido aprovada, mas diante da, da, da manifestação do conselho, de que queria um prazo de 45 dias, é, eu sugeri pra presidente da assembleia e ela acatou a ideia, mesma a, a assembleia, tendo sido aprovada tecnicamente, né? As conta, a gente deu esse prazo pro conselho, analisar as minhas respostas, analisar os pareceres que foram efetuados, tivemos uma reunião com o conselho, eu não, a assessoria Jurídica junto com o conselho, que não fluiu. O conselho deixou bem claro que não iam, é, mudar uma palavra do parecer, que não ia considerar nenhuma resposta, o conselho não analisou nem um livro nesse, nesse período todo, então assim, tecnicamente, as contas estão aprovadas, então a gente vai ratificar. Por quê que eu estou falando em ratificar (...) 210) Camila (Sindica): (...) E eu vou prosseguir a assembleia. Quem se sentiu ofendido, entra na justiça pra anular essa Assembleia, mas a assembleia vai seguir, tá ok? Então, é, é, é Gilberto, a partir do momento, eu estou tomando a frente da a Assembleia. (...) 228) André: a questão do outro item da pauta, a gente já, já teve uma aprovação (trecho inaudível). ; 229) Camila (Sindica): (trecho inaudível). Cortou, cortou seu áudio, desculpa, cortou seu áudio, André. ; 230) André: Tá, bom é bem simples, assim, não deixar opção pra gente discutir, colocar um item e colocar um item que já foi votado se foi votado, foi votado item, foram reprovados as contas não tem como somar isso aí. Então ; 231) Camila (Sindica): Não foram reprovadas não, André. ; 232) André: Não, não, não, não, ô, não é assim gritando, não é assim tentando impor as coisas, que funciona. (...) 237) Camila (Sindica): Faça um favor pra mim, deixar registrado em ata que as 9:54 eu estou encerrando a assembleia e a gente vai discutir qualquer demanda que tiver judicialmente, deixar registrado em ata que a gente vai já a partir do mês de junho trabalhar com a previsão orçamentária ajustada, com os contratos com, com as alterações contratuadas, contratuais prevista, eu estou encerrando essa assembleia as 9:54 e deixa registrado. (...) 241) Camila (Sindica): Eu estou cancelando a assembleia. Eu estou cancelando a assembleia porque todas as assembleia é André G12, Claudio Roberto, é, José Carlos, vocês não querem o bem do condomínio. Então agora, a partir de agora qualquer demanda que vocês quiserem vocês me acionem judicialmente, eu só vou responder vocês agora judicialmente. Chega dessa falta de respeito comigo como gestora e como pessoa. Vocês não querem ver o condomínio andar pra frente. Então eu estou cancelando esta assembleia nesse exato momento, estou me retirando porque eu já fui completamente desrespeitada, tendo meu trabalho dis, discredenci, desacreditado porque vocês querem conduzir a isso, então vamos debater na justiça. Estou me colocando a disposição pra debater a minhas contas na justiça, tudo na Justiça com vocês.” (g.n.) Da leitura acima, observa-se que a síndica insistia na aprovação das contas e inicialmente tal resultado até restou consignado na ata, mas foi questionado por outros condôminos que sustentavam a reprovação, sendo certo que a assembleia foi abruptamente encerrada sem a prolação do resultado final. Além disso, o Conselho Fiscal não emitiu o parecer sobre as contas, conforme determina o artigo 36, item iii, da Convenção do Condomínio (ID 206266406), destacando a síndica que “O conselho deixou bem claro que não iam, é, mudar uma palavra do parecer, que não ia considerar nenhuma resposta, o conselho não analisou nem um livro nesse, nesse período todo, então assim, tecnicamente, as contas estão aprovadas, então a gente vai ratificar. Por quê que eu estou falando em ratificar”. Assim, uma vez que a aprovação das contas não observou o disposto na convenção, não pode obstar a pretensão do autor em exigir as contas, confira-se: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL POR JULGAMENTO CITRA PETITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. CONTAS A SER PRESTADAS PELO SÍNDICO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA CONDICIONADA A PARECER DO CONSELHO. PARECER NÃO APRESENTADO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO INTEGRALIZADA. 1. (...) 2. Está presente o interesse processual do Condomínio em exigir do ex-síndico a prestação de contas durante sua gestão se a aprovação das contas em assembleia foi condicionada a parecer favorável do Conselho e não há nos autos documentos que demonstrem que a condição foi satisfeita. 3. Preliminar de nulidade parcial por julgamento citra petita suscitada de ofício. Recurso conhecido e não provido. Decisão integralizada. (Acórdão 1890299, 0721629-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Sendo assim, não houve decisão uníssona da assembleia quanto à aprovação das contas que, inclusive, não obedeceu a convenção condominial, de modo que a presente demanda é útil, adequada e necessária à pretensão do autor, sendo incabível a preliminar de falta de interesse de agir. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, cabível a análise do pedido de prestação de contas, em primeira fase, independentemente da produção de outras provas. A pretensão inicial é compelir a ré à prestação de contas do período em que exerceu o cargo de síndica do condomínio autor. É inconteste a obrigação do síndico, na qualidade de administrador do condomínio, de prestar contas à Assembléia Condominial, conforme inteligência do artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil. Sobre o tema, segue o julgado desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÍNDICO. DEVER DE PRESTAR CONTAS AO CONDOMÍNIO. 1 – (...) 3 – Prestação de contas. O rito especial da ação de exigir contas é separado em duas fases procedimentais sucessivas: a primeira, em que se discute o dever de prestação de contas; e a segunda, em que apura o valor do saldo devedor (art. 550 e 551 do Código de Processo Civil). 4 – Síndico. Dever de prestar contas ao Condomínio. Na forma do art. 1.348, VIII, do Código Civil, incumbe ao síndico prestar contas durante o período em que exerceu a administração do Condomínio. Verificado que as contas não foram prestadas à assembleia geral na forma da Convenção, é admitida a exigência da prestação de contas em juízo. 5 – Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1902516, 0700723-70.2023.8.07.0011, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) Esclareça-se que a obrigação de prestar contas não guarda relação com o fato de ser a ré devedora ou não do autor, pois o que se pretende é o esclarecimento de certas situações resultante da administração de bens alheios. Subsiste, portanto, a obrigação da ré em prestar as contas exigidas. Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE do pedido de prestação de contas, condenando a ré a prestar contas do mandato exercido no período compreendido entre março de 2021 a setembro de 2022, no prazo de 15 dias (quinze dias), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (artigo 550, § 5o, do CPC). Advirta-se de que as contas deverão ser apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, conforme exigência do artigo 551 do CPC. Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), atendendo ao artigo 85, § 8o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida. Anote-se. Defiro o segredo de justiça aos documentos do ID 216647840, por envolver sigilo fiscal. Intimem-se. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: Da prestação de contas já realizada a agravante já prestou as contas de sua gestão como síndica, tanto na esfera extrajudicial quanto em juízo; as contas foram tecnicamente aprovadas em Assembleia Geral Ordinária, conforme demonstrado na defesa; a nova exigência de esclarecimentos decorre de parecer tendencioso da Conselheira Fiscal do Condomínio, com quem possuía inimizade pessoal à época; o parecer da Conselheira Welrika não pode ser considerado válido, pois o artigo 35 da Convenção do Condomínio não permite manifestações isoladas de conselheiros sem a assinatura do grupo; a referida Conselheira não era porta-voz nem representava o pensamento de todo o Conselho Fiscal; o parecer isolado da Conselheira não pode ser considerado isento ou técnico, dada a ausência de imparcialidade; há ausência de clareza quanto aos pontos que o Condomínio alega não terem sido suficientemente esclarecidos; o Condomínio não especifica objetivamente as supostas pendências, dificultando o direito de defesa da Agravante; o Condomínio, detentor da documentação, não juntou integralmente os documentos necessários à compreensão dos pontos obscuros, como contratos e outros documentos mencionados no parecer da Conselheira Fiscal; tal omissão pode comprometer a instrução processual e a produção da prova pericial; Pedidos da Agravante em sede de tutela antecipada, requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar para suspender a tramitação da ação de exigir contas, até a apreciação do mérito do agravo; ainda em sede de tutela antecipada recursal, requer seja o Condomínio Agravado instado a esclarecer, antes da perícia, de forma detalhada e objetiva, quais são os pontos não esclarecidos; requer, também em tutela antecipada, que o Condomínio Agravado apresente toda a documentação sob sua posse referente às contas em análise, sob pena de comprometimento da prova pericial e preclusão do direito de questionar a prestação de contas anteriormente realizada; no mérito, requer o provimento do agravo, confirmando a tutela antecipada, para que o Condomínio Agravado seja compelido a esclarecer os pontos controvertidos antes da perícia; no mérito, requer que o Condomínio Agravado apresente toda a documentação pertinente às contas, sob pena de comprometimento da prova pericial e preclusão do direito de questionar a prestação de contas já realizada. O agravo é tempestivo, parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 3. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC4). No caso em análise, em sede de cognição sumária, verifica-se que a pretensão liminar formulada pela parte agravante não atende a tais pressupostos. A narrativa fática e os elementos probatórios apresentados não evidenciam, nesta fase preliminar, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ademais, a parte agravante não expôs de forma fundamentada os motivos que justificariam a medida, sem demonstrar a a existência de um perigo do dano irreparável, caso a liminar não seja concedida. Nos termos do art. 373, I do CPC5, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC6) e determinado (art. 324, CPC7), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC8, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os fundamentos do pedido de efeito suspensivo. Compete a parte agravante, nos termos dos artigos 299 e 1.016, incisos II e III, do CPC9, apresentar a peça recursal em conformidade com os requisitos de exposição dos fatos, do direito e das razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, bem como o próprio pedido de tutela recursal. Tal exigência decorre do princípio dispositivo, previsto no art. 2o do CPC10, que atribui à parte a iniciativa do processo. O impulso oficial, contudo, pressupõe a iniciativa do jurisdicionado, que deve expor de maneira adequada as razões e fundamentos de seu pleito Diante da ausência de fundamentação suficiente para o pedido de efeito suspensivo conclui-se, ainda em exame perfunctório, pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida. Ademais, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso os efeitos da decisão agravada sejam mantidos. Sendo os requisitos cumulativos, a ausência de qualquer um deles obsta a concessão da medida pleiteada, nos termos do artigo 995 do CPC. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 4 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 1 Art. 373. O ônus da prova incumbe: 5 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 6 Art. 322. O pedido deve ser certo. 7 Art. 324. O pedido deve ser determinado. 8 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; 10 Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.